Tribunal: TJDFT
Processo: 0700268-13.2025.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ABORDAGEM VEXATÓRIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ACUSAÇÃO INFUNDADA DE FURTO. ABUSO DO DIREITO DE FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOÁVEL. PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela sociedade empresária RCT Atacadista Ltda (Id. 80391041) contra a sentença (Id. 80391031) proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas que julgou o pedido parcialmente procedente.
2. O demandante, ora recorrido, na origem (Id. 80390625) narrou que após realizar compras no estabelecimento da ré e efetuar o pagamento no caixa, foi abordado por prepostos do supermercado sob a imputação de ter subtraído mercadorias sem o devido pagamento. 2.1. Acrescentou que a abordagem ocorreu de modo ostensivo e constrangedor, em local visível a terceiros, sendo reconduzido ao interior do estabelecimento para averiguação, circunstância que lhe causou humilhação e abalo moral. 2.2. Requereu, finalmente, que a condenação da parte ré à compensação decorrente do dano moral experimentado.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença, afirmou que restou caracterizada falha na prestação do serviço, diante da abordagem indevida e da ausência de comprovação, pela ré, de qualquer conduta ilícita por parte do consumidor. 3.1. Ressaltou que incumbia ao fornecedor demonstrar a regularidade da conduta de seus prepostos, sobretudo porque dispõe de sistema interno de monitoramento.
4. Em suas razões recursais (Id. 80391041) a sociedade empresária recorrente verbera, em síntese, que não restou comprovada a alegada abordagem abusiva. 4.1. Alega que inexistem provas robustas do fato constitutivo do direito do autor. 4.2. Assevera, ademais, que exerceu regularmente o direito de fiscalização de seu patrimônio, inexistindo conduta ilícita apta a ensejar compensação moral. 4.3. Pleiteia, portanto, a reforma integral da sentença para que o pedido seja julgado improcedente.
5. A guia de recolhimento referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 80391042 e Id. 80391043).
6. O recorrido ofereceu contrarrazões (Id. 80391066), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 6.1. Aduziu que a abordagem foi pública e vexatória, destacando que a ré deixou de apresentar imagens do circuito interno de segurança ou qualquer outro elemento apto a infirmar a narrativa inicial.
7. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
8. Na presente hipótese, a controvérsia devolvida a esta Segunda Turma Recursal cinge-se a verificar se a conduta atribuída aos prepostos do estabelecimento comercial, consistente na abordagem do consumidor sob suspeita de furto, extrapolou os limites do exercício regular do direito de fiscalização patrimonial, configurando abuso de direito e falha na prestação do serviço, apta a ensejar responsabilidade civil por dano moral, bem como a aferir a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença recorrida.
9. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos da regra do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. 9.1. O exercício do direito de fiscalização do patrimônio deve observar os limites da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, não se admitindo conduta que exponha o consumidor a constrangimento público desnecessário. 9.2. A imputação infundada de prática delituosa, desacompanhada de cautela mínima na averiguação dos fatos, caracteriza abuso de direito e enseja reparação civil.
10. Verifica-se que incumbia à parte ré, diante da evidente facilidade probatória, demonstrar a inexistência da alegada abordagem irregular, seja por meio da juntada das imagens extraídas do sistema interno de monitoramento do estabelecimento, seja mediante a produção de prova testemunhal idônea. 10.1. Trata-se de situação em que a prova se encontra na esfera de disponibilidade do fornecedor, justificando a incidência da distribuição dinâmica do ônus probatório, nos termos da norma elencada no art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil, em harmonia com o art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
11. Observe-se, a esse respeito, que a imputação pública e infundada de prática delituosa ao consumidor, em ambiente comercial, extrapola os limites do exercício regular do direito de fiscalização e proteção do patrimônio, configurando abuso de direito (artigos 186 e 187, ambos do Código Civil). 11.1. Assim, abordagem ostensiva, desacompanhada de cautela mínima e realizada de forma constrangedora, atinge a esfera extrapatrimonial da vítima, notadamente sua honra e dignidade, caracterizando dano moral compensável.
12. Por essas razões, insista-se, a quantificação extrapatrimonial deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta, a repercussão do evento lesivo e a condição das partes envolvidas, de modo a assegurar adequada compensação à vítima, sem ensejar enriquecimento sem causa, e, simultaneamente, conferir caráter pedagógico-preventivo à condenação, apto a desestimular a reiteração de condutas semelhantes.
13. Examine-se, a esse respeito, a seguinte ementa deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1245018.
14. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 14.1. Honorários de advogado fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.